Tribunal: TJDFT
Processo: 0710484-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0710484-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO SOARES DE SOUZA AGRAVADO: CASA BAHIA COMERCIAL LTDA., BANCO BRADESCARD S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DIEGO SOARES DE SOUZA, ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, em ação de obrigação de fazer movida em desfavor da CASA BAHIA COMERCIAL LTDA e Outro, ora réus/agravados, nos seguintes termos (Decisão ID. 228945619 - autos de origem): “(...) Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste primeiro momento, não verifico a possibilidade de perecimento do direito alegado antes da instauração do contraditório, ou de perigo de inutilidade do provimento jurisdicional caso indeferida a tutela requerida, de forma que a matéria merece melhor desenvolvimento no decorrer do processo. Assim, indefiro os pedidos de antecipação da tutela provisória de urgência” Nas razões recursais, o agravante alega que a negativação de seu nome pelos requeridos foi indevida, uma vez que a fatura cobrada já foi adimplida. Sustenta que a negativação lhe tem causado prejuízos, incluindo a impossibilidade de adquirir um imóvel residencial. Diante disso, interpõe o presente recurso, com pedido de antecipação de tutela recursal, requerendo a concessão da liminar para determinar que os requeridos excluam seu nome do cadastro de inadimplentes. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Conforme disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” Em complemento, estatui o parágrafo único do art. 995 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Analisando detidamente os autos, entendo que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da liminar pleiteada. O artigo 300 do Código de Processo Civil autoriza a concessão de tutela de urgência quando presentes os requisitos que estabelece: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, os documentos juntados pelo autor/agravado indicam, em uma análise preliminar, que o débito que originou a negativação do nome da parte agravante (ID 228503925 – origem) foi devidamente adimplido dentro do prazo de vencimento (IDs 228503921 e 228503923). Assim, ao menos em um juízo inicial, verifico a existência de indícios de que a negativação do nome da parte autora ocorreu de forma indevida, o que evidencia a probabilidade do direito recursal. Além disso, o perigo de dano, no caso, decorre do risco de dificuldade de acesso ao crédito e a outros serviços correlatos. Por fim, destaco que a tutela provisória pleiteada, a princípio, não se afigura irreversível, nos termos do artigo 300, § 3o, do CPC, uma vez que eventual julgamento de improcedência dos pedidos formulados na petição inicial possibilitará a imediata reinscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes, bem como a adoção de outros meios extrajudiciais para a cobrança do débito. Isto posto, DEFIRO a liminar requerida para determinar que a parte ré/agravada, no prazo de 48 horas, exclua o nome do autor dos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo da aplicação de novas sanções em caso de recalcitrância dos agravados. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 20 de março de 2025 16:13:18. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora